Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724546-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO WENDEL PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e outra em favor de EDUARDO WENDEL PEREIRA DOS SANTOS, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, II e VII, CP). A impetração pretende substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar do paciente, prevista no art. 318 do CPP, porquanto sobre de grave enfermidade (neoplasia maligna do brônquio principal), o que recomendaria a providência por razões humanitárias, dada a necessidade de tratamento e acompanhamento médicos adequados fora do estabelecimento prisional, principalmente no contexto da pandemia da COVID-19. Pede, então, a concessão de medida liminar para que lhe seja deferida prisão domiciliar temporária, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), bem como seja nomeado perito oficial para avaliar o acusado e as condições de tratamento no estabelecimento em que se encontra. No mérito, requer a confirmação da liminar e o deferimento da prisão domiciliar do paciente. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível conceder o benefício da prisão domiciliar solicitado em favor do paciente, a pretexto da pandemia da COVID-19 e considerando as condições de saúde do acusado. Com efeito, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos ou a concessão de benefícios sob o argumento de prevenir a propagação do “coronavírus”, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado. No caso específico, em que pese a grave enfermidade do paciente, vejo que ainda não é possível, com segurança, definir a possibilidade de ter tratamento adequado na própria unidade prisional e nem o seu atual quadro de saúde, a configurar situação de extrema debilidade que justificaria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. Por outro lado, vê-se que, diferentemente do alegado na inicial, a prisão em flagrante do paciente deu-se após a noticiada realização de cirurgia e diagnóstico do câncer de pulmão, conforme atestam o relatório médico de id 17852737 e a ata da audiência de custódia em que decretada a prisão preventiva, de id 17852736. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, sem prejuízo de reavaliação dos pedidos em exame. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator